Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727013-83.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE WAGNER MONTEIRO COLATINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão do transcurso do prazo sem a manifestação do apelante (ID n.o 45467991 - Pág. 1), à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público para oferta, caso queira, das contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador